Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Verificado que, na Apelação Cível interposta, os réus impugnaram a r. sentença, ainda que parcialmente, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso.
2. Tendo sido acolhida a pretensão de redução da multa moratória na r sentença, carecem os réus de interesse recursal quanto a este ponto.
3. Nos termos do artigo do 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. Verificado que, no primeiro grau de jurisdição, não postulada a redução dos juros moratórios para o patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, tem-se por inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
5. Tratando-se de demanda em que houve condenação em valor certo, tem-se por incabível a redução dos honorários de sucumbência para patamar inferior ao percentual mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Preliminar de ausência parcial de interesse recursal acolhida. Apelação Cível conhecida em parte e, na extensão, não provida.